Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta d. 7a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. para recalcular o valor consolidado das astreintes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há contradição no acórdão, (ii) saber se há omissão no acórdão e (iii) prequestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma lógica, sem contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. Em tópico aberto especificamente para análise das astreintes, o acórdão destacou as principais decisões proferidas pelo Juízo de origem, as respectivas datas de intimação e a data do cumprimento da obrigação de fazer. Ao fim, concluiu que a decisão foi cumprida em data anterior à considerada na sentença e reformou a sentença para consolidar a multa em R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.